Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-75.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora - Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002277-75.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002277-75.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 40493
APEL. No 1002277-75.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva
de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela
seguradora por sub-rogação
Oscilação na rede de
distribuição elétrica
Ônus da prova de que não se
desincumbiu a seguradora - Ação improcedente - Recurso
provido.

Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra Companhia Paulista de Força e
Luz, postulando a autora ver-se ressarcida do valor despendido com o
pagamento de indenização securitária, decorrente de contrato de seguro
entabulado com Michel Ferreira de Carvalho, e que, em decorrência de oscilação
no fornecimento de energia elétrica, houve a queima dos equipamentos
eletroeletrônicos descritos na inicial, atingindo a quantia indenizatória total de R$
1.750,73.
A r. sentença de págs. 144/148, proferida pela d. Magistrada
ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI, julgou procedente a ação, condenando a
ré ao pagamento da quantia de R$ 1.750,73, acrescida de correção monetária
contada do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré arguindo preliminar de ausência de
interesse de agir por falta de prévia reclamação administrativa. Além disso,
aduz que a reparação do dano nos equipamentos cassou o seu direito de
analisá-los. Ainda, alega a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os
danos ocasionados nos aparelhos dos segurados; aplicabilidade da resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002277-75.2020.8.26.0032 -Voto no
3
414 da ANEEL; ocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir sua
responsabilidade; responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Assim, postulou a anulação da sentença ou a improcedência do pedido.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 176/194),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, registro que é inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a
seguradora firmou contrato de seguro com Michel Ferreira de Carvalho (Apólice
33.14.018210596), através do qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002277-75.2020.8.26.0032 -Voto no
4
garantir, ao segurado, eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por danos
elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
imóvel do segurado, houve a queima de bens eletroeletrônicos garantidos pela
seguradora, conforme descrito na inicial.
No caso, foram trazidos apenas laudos e relatório de sinistro
elaborados unilateralmente pela própria seguradora, que arcou com os prejuízos
experimentados pelo segurado (pág. 25).
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se sub-
rogou nos montantes pagos a título de seguro e, por meio desta via judicial,
pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua
legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
E a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Portanto, se a legitimidade da seguradora para exercer sua
pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não obstante
esta Relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão diante das
dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos oriundos com
alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve eximir-se da
prova no que tange à demonstração dos equipamentos, objeto do sinistro (no
caso, repise-se, foram trazidos apenas laudo e regulação de sinistro feitos pela
própria seguradora), ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o
recebimento do valor da indenização, ao menos, notificando-a para solução,
independente do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002277-75.2020.8.26.0032 -Voto no
5
alternativa, após esgotados os meios amigáveis.
Ressalte-se que a notificação de págs. 27/28 data de 12.02.2020,
aproximadamente um ano após o sinistro (16.02.2019), não servindo ao
desiderato de permitir à ré que periciasse os bens e o imóvel.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor - que, aliás, é obrigado a
contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa
natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se
equiparam ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para
avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipóteses em que é instada a cumprir
com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora, em ação dessa natureza: “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria.”.
Por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar a ação
improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.000,00.
LÍGIA ARÁUJO BISOGNI
Relatora